Tribunal: CARF
Processo: 10680.723175/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723175/2019-59
ACÓRDÃO
2302-004.366 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME VILELA MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. MULTA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada de 150%, reduzindo-a
a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento, para reduzir a multa qualificada para
o percentual de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Nome do Presidente
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.366 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723175/2019-59
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-87.012 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 14-23) contra o Contribuinte foi lavrado
Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, em razão de omissão de
rendimentos da atividade rural. O procedimento decorre da operação "Grão Brocado", deflagrada
pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público e outros órgãos do Estado de Minas
Gerais, em que foi comprovada que o Contribuinte vendeu a sua produção de café,
aproximadamente R$ 5.100.000.000,00, sem nota fiscal, omitindo receita em sua DIRPF, com
redução do imposto de renda pessoa física. Tal fato motivou a aplicação de multa qualificada de
150% por sonegação de imposto de renda.
O Auto de Infração foi impugnado (e-fls. 48-59) sob o argumento de que o
Contribuinte teria facilitado as investigações não tentando esconder os fatos e sempre afirmando
que a não emissão das notas fiscais teria decorrido de erro material. Aduz que não teve a intenção
de fraudar ou causar dano à Fazenda Pública, requerendo a redução da multa de 150%.
Em julgamento, a DRJ manteve o crédito tributário considerando não impugnada a
matéria relativa à omissão de rendimentos da atividade rural e entendendo que a multa de ofício
constitui mera sanção por ato ilícito não possuindo natureza confiscatória.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 79-88) sustentando, em síntese: a) a boa-fé
visto que nunca teve a intenção de causar dano a Fazenda Pública.; b) o caráter confiscatório da
multa de 150%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.366 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723175/2019-59
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo ao caráter confiscatório da multa não pode ser
conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em
vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o
que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
As razões recursais estão pautadas no argumento da boa-fé do Contribuinte e o não
cabimento de aplicação da multa de ofício qualificada.
No tocante a conduta do Recorrente, vale destacar as observações da decisão de
piso:
(...)
É claro que o interessado conhecia perfeitamente os valores que foram
depositados em suas contas correntes, bastaria consultar os extratos bancários ou
solicitar a emissão das notas fiscais de venda pelas empresas.
O fato de ter colaborado com as investigações não modifica o fato de que,
deliberadamente, deixou de informar as receitas da atividade rural obtidas. Como
ficou claro da leitura do Relatório Fiscal, o contribuinte solicitou a venda das
mercadorias estocadas e deixou de informar receitas da atividade rural,
sonegando valores quase 150% acima dos valores declarados.
No ano-calendário de 2016, o interessado informou receita da atividade rural no
valor de R$1.648.291,68 e sonegou receitas no montante de R$2.683.711,00.
No ano calendário de 2017, informa receitas no total de R$1.769.944,45 e deixa
de informar receitas no valor de R$2.431.412,00.
Não há como acatar argumentos no sentido de que tomou a iniciativa de solicitar
a venda dos produtos, recebeu os valores milionários, muito acima dos valores
regularmente oferecidos a tributação e, por simples esquecimento causado por
falta de emissão de notas fiscais de venda, deixou de informar essas receitas na
Declaração de Ajuste.
O fato de as empresas terem descumprido as leis deixando de emitir notas fiscais
não justifica as infrações cometidas pelo interessado.
Diante deste cenário, considerando que o art. 44 da Lei 9.430/96 condiciona a sua
aplicação aos casos de sonegação, fraude ou conluio, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, resta caracterizada a prática de conduta qualificada.
No entanto, deve ser observada a superveniência da Lei no 14.689/23 que alterou o
percentual da multa qualificada reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.366 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723175/2019-59
4
Assim, como as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, no presente caso, a multa
qualificada deve ser reduzida para 100%, visto que a multa de 150% passa a ser aplicável apenas
aos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%,
nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 94
DF CARF MF
Original